Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ADEQUADO AO COMANDO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, resolvendo o processo, sem análise do mérito. A autora, inicialmente, reiterou o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, alegou que a situação não se amolda às hipóteses de indeferimento da inicial, porquanto houve o preenchimento de todos os requisitos legais, devendo ser determinado o prosseguimento da ação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à autora; (ii) definir se a autora atendeu adequadamente o comando de emenda à petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a incapacidade financeira da apelante para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem o comprometimento da própria subsistência e de sua família, bem como que o benefício fora requerido na primeira oportunidade que a autora teve para se manifestar nos autos, deve ser concedida a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos.
4. A existência de defeitos e irregularidades na petição inicial inviabiliza a análise do mérito da ação, cabendo ao magistrado, nestes casos, a concessão de prazo para que o autor proceda à sua emenda. Descumprido o comando, competirá ao juiz o indeferimento da exordial.
5. Observado que a apelante se manteve inerte e deixou de atender integralmente ao comando judicial de emenda à inicial, a resolução do processo, sem o julgamento do mérito, é medida que se impõe, na forma dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento: 1. A justiça gratuita pode ser concedida com efeitos retroativos se for demonstrada a insuficiência de recursos e o pedido tiver sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos. 2. O não cumprimento integral das determinações de emenda autoriza o indeferimento da petição inicial.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 319, 320, 321, 485, I, 1.013, § 3o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1302715, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 19/11/2020; Acórdão 1167838, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, j. 24/04/2019; Acórdão 1886151, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, j. 27/06/2024; Acórdão 1933368, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j. 10/10/2024; Acórdão 1932057, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 08/10/2024.